Tribunal: TJMT
Processo: 8010193-33.2016.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 8010193-33.2016.8.11.0021.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorridos: TAIRES SOUZA DE MELO, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO RECONHECIDO EM SENTENÇA DE AUTOS DIVERSO - ACORDO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- No presente caso, o requerente demonstrou no processo n. 0160644.742008.8.90012 no ano de 2008, que foi vítima de fraude por terceiros, onde fizeram uso de seus dados para aquisição de uma motocicleta “Yamaha XTX 250”, no referido processo fora homologado acordo, onde o banco recorrente se comprometeu a providenciar a baixa do nome do autor de quaisquer cadastros restritivos de crédito, no entanto, não cumpriu com o acordo, o que acarretou prejuízos de ordem moral ao requerente.
2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010193-33.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 01.409.655/0001-80 (RECORRENTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), TAIRES SOUZA DE MELO - CPF: 603.990.401-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO RECONHECIDO EM SENTENÇA DE AUTOS DIVERSO - ACORDO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

No presente caso, o requerente demonstrou
no processo n.
0160644.742008.8.90012 no ano de 2008, que foi vítima de fraude
por terceiros
, onde
fizeram uso de seus dados para aquisição de uma motocicleta
“Yamaha XTX 250”, no referido processo fora homologado acordo, onde o banco recorrente se comprometeu a providenciar a baixa

do nome do autor de quaisquer cadastros restritivos de crédito, no entanto, não cumpriu com o acordo,
o que acarretou
prejuízos de ordem moral ao requerente.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021